Tribunal: STF
Processo: ARE 1389947
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS - QUINZE PRIMEIRO DIAS DE AFASTAMENTO DOS EMPREGADOS DOENTES OU ACIDENTADOS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - CABIMENTO - SALÁRIO MATERNIDADE E FÉRIAS - DESCABIMENTO - COMPENSAÇÃO - ART. 170-A DO CTN - LIMITAÇÃO DA LEI 8.212/91 - CABIMENTO AOS CRÉDITOS CONSTITUÍDOS ATÉ SUA REVOGAÇÃO - PRÉVIA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO - POSSIBILIDADE.



    1. Deve ser afastada a alegação de inadequação da via eleita, se a matéria constante do writ envolve questão eminentemente de direito, além de estarem presentes elementos suficientes para a análise do direito alegado, não havendo que se falar em dilação probatória.



    2. Rejeitada a preliminar de impugnação ao valor causa, posto que não só a doutrina como também a jurisprudência tem se orientado no sentido de que o valor da causa, em mandado de segurança, deve corresponder ao benefício econômico pretendido, quando suscetível de avaliação. Não sendo possível precisar o conteúdo econômico da lide, como na hipótese dos autos, pode ser adotado valor inestimável.



    3. O Tribunal Pleno do e. STF, em sede de repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade da segunda parte do art. 4° da LC 118/05, firmando o entendimento de que o novo prazo de cinco anos se aplica tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005 (RE 566621, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe-195 Divulg 10/10/2011).



    4. Em se tratando de ação protocolada em 01/04/2009, a prescrição alcança os valores recolhidos antes de 01/04/2004, nos termos da nova sistemática, que prevê o lapso temporal de cinco anos.



    5. A Colenda Suprema Corte e o Superior Tribunal de Justiça já decidiram pela delimitação das hipóteses de não incidência de contribuição previdenciária, em razão da natureza indenizatória da verba, face à inexistência de prestação de serviço pelo empregado, no período, sendo elas: auxílio doença e auxílio acidente, o auxílio- creche, vale-transporte, aviso prévio indenizado e terço constitucional de férias.



    6. Em razão do caráter remuneratório da verba, foram definidas as hipóteses de incidência de contribuição previdenciária, a saber: salário-maternidade, gratificação natalina, Horas -Extras, Adicionais Noturno, De Insalubridade e De Periculosidade.



    7. O E. STJ firmou entendimento de que, para efeito de compensação de valores, deve-se considerar o regime vigente à época do ajuizamento da demanda.



    8. Nas ações ajuizadas após a vigência da Lei n° 11.475/2007, aplicam-se, no concernente ao instituto da compensação tributária, os critérios nela estabelecidos, cujo parágrafo único do artigo 26, ao mencionar a inaplicabilidade do artigo 74 da Lei 9.430/96 ao regime compensatório, veda a compensação de créditos previdenciários com outros tributos administrados pela Receita Federal e vice-versa.



    9. A compensação permitida deve respeitar o trânsito em julgado da presente ação, na forma do disposto no art. 170-A do CTN, com redação dada pela LC 1 18/05.



    10. Conforme entendimento esposado pelo E. STF, as limitações constantes das Leis 9.032/1995 e 9.129/1995 aplicam-se quanto aos créditos constituídos na sua vigência, mesmo que as contribuições tenham sido recolhidas em período anterior (RE 592260 AgR-segundo, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-183 DIVULG 22-09-2011 PUBLIC 23-09-2011 EMENT VOL-02593-02 PP -00190).



    11. Para efeito de compensação de contribuições previdenciárias, os créditos constituídos antes da vigência da Medida Provisória n° 449 de 03 de dezembro de 2008 devem observar a limitação prevista no revogado § 3° do artigo 89 da Lei n° 8.212/91, e, a partir dali, os critérios nela estabelecidos.



    12. Cabível a prévia habilitação de crédito pelo órgão competente, a teor do disposto nas instruções normativas SRF 900/2008 e 600/2005. As exigências nelas previstas constituem-se, à evidência, procedimentos administrativos simples que não restringem o direito daqueles que detém determinado crédito por força de decisão judicial. Antes, mostram-se necessários ao controle das compensações efetuadas pelos contribuintes, verificando-se o atendimento aos limites dos direitos a eles assegurados. Precedente.



    13. Apelação da Impetrante e remessa necessária parcialmente providas. Sentença reformada em parte, reconhecendo-se o direito da Impetrante de não ser compelida também ao recolhimento de contribuição previdenciária sobre o adicional de 1/3 de férias, observando-se a prescrição quinquenal dos valores pagos anteriormente à 01/04/2004, além da compensação dos recolhimentos indevidos a esse título com débitos vincendos da mesma espécie, aplicando-se o artigo 170-A do CTN. Observância da limitação prevista no § 3° do artigo 899 da Lei n° 8.212/91, somente quanto aos créditos constituídos antes da vigência da Medida Provisória n° 449 de 03 de dezembro de 2008, bem como da prévia habilitação nos moldes do artigo 71 da IN SRF 900/2008 e do artigo 51 da IN SRF 600/2005. Mantida, no mais, a r. sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; 150, inciso I; e 195, inciso I, alínea a, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX; e 195, inciso I, alínea a, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19. 



    Noutro giro, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente